Tribunal: TJDFT
Processo: 0737767-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente pedido de permanência das embargantes no plano de saúde ante a ausência de notificação de rescisão com observância do prazo mínimo de antecedência legalmente estabelecido, afastando o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de omissão quanto a fundamentos jurídicos relacionados ao pedido de danos morais inicialmente formulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas produzidas nos autos.
4. Inexistem omissões no acórdão embargado, tendo sido expressamente enfrentados os argumentos relativos à existência de danos morais, tendo-se concluído pela inexistência de circunstâncias excepcionais que possam minimamente caracterizar a ocorrência de dano moral.
5. A insurgência apresentada revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando a reapreciação dos fundamentos jurídicos e probatórios já analisados, providência incompatível com a natureza integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.